Tribunal: TJBA
Processo: 8023912-40.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8023912-40.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JACILENE PATRICIA DANTAS DOS SANTOS e outros (11) Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. DECADÊCNIA. INOCORRÊNCIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. SARGENTO COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – CET. ELEVAÇÃO PARA 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Se resta consignado, nos contracheques acostados à inicial, a insuficiência de recursos dos impetrantes para pagar as custas processuais, e sem que o Estado da Bahia trouxesse elementos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira, a simples alegação a respeito da capacidade de recolhimento das custas não merece acolhimento. 2. Tratando-se de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo falar em decadência. 3. Conforme interpretação sistemática das Leis estaduais nº 7.023/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009, bem como da Resolução n.º 153/2014 do COPE, o cálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho deverá incidir sobre o soldo recebido pelo policial militar da reserva remunerada. 3. Tendo em vista que os impetrantes, conquanto ingressassem na reserva como 1º Sargento, percebe seus proventos com base na remuneração de 1º Tenente PMBA, consentâneo que o percentual a que fazem jus, a título de CET, é de 125%, nos termos da legislação de regência supracitada. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 8023912-40.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrantes JACILENE PATRICIA DANTAS DOS SANTOS e OUTROS (11) e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.